Tribunal: TJBA
Processo: 8086706-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086706-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, FELIPE DANTAS DE CARVALHO, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

V J

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
PRELIMINAR REJEITADA
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. QUESTÕES DE DIREITO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - A produção de prova pericial mostra-se desnecessária quando a controvérsia gira em torno de matérias de direito, suficientemente esclarecidas por prova documental, sendo, pois, descabido falar em cerceamento de defesa.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - Inexistindo, nos autos, elementos que evidenciem a cobrança de encargos excessivos ou abusivos, inviável o reconhecimento do excesso de execução.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8086706-65.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e como
Apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA